Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-03.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de autos, ajudante de mecânico de manutenção e montador de motores – Doenças ocupacionais – Males nos membros superiores (ombro direito, cotovelos, mão direita) e no membro inferior esquerdo (joelho) – Benefício acidentário – Laudo pericial conclusivo – Nexo causal estabelecido e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, mas somente em

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de autos, ajudante de mecânico de manutenção e montador de motores – Doenças ocupacionais – Males nos membros superiores (ombro direito, cotovelos, mão direita) e no membro inferior esquerdo (joelho) – Benefício acidentário – Laudo pericial conclusivo – Nexo causal estabelecido e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, mas somente em relação ao mal no ombro direito – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 613.422.736-0, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 613.422.736-0, no homônimo acidentário, relativo a lesão de ombro, sem repercussão econômica – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos em parte o recurso voluntário do autor e o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante JOÃO BATISTA DE ALMEIDA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso voluntário do autor e ao recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101
Apelante: João Batista de Almeida Lima
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 15.293
Acidente do Trabalho – Montador de autos, ajudante de
mecânico de manutenção e montador de motores –
Doenças ocupacionais – Males nos membros superiores
(ombro direito, cotovelos, mão direita) e no membro
inferior esquerdo (joelho) – Benefício acidentário – Laudo
pericial conclusivo – Nexo causal estabelecido e redução
parcial e permanente da capacidade laborativa configurada,
mas somente em relação ao mal no ombro direito – Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 /
613.422.736-0,
alta
médica,
ressalvada
eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão do benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 613.422.736-0, no
homônimo acidentário, relativo a lesão de ombro, sem
repercussão econômica – Juros de mora devidos a partir da
citação, apurados de forma englobada sobre o montante até
aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da
Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Providos em parte o recurso voluntário do
autor e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 375/382, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por João Batista de Almeida Lima para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença
relacionado ao quadro em questão.
Inconformado, recorre o autor (fls. 404/412), buscando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
3
reforma parcial da r. decisão. Sustenta, em síntese, que o termo inicial do benefício
deve corresponder à data da cessação do primeiro benefício de auxílio-doença,
29/11/2016 (fls. 126/130), data pela qual o INSS, após a cessação do auxílio-doença
NB 31 / 613.422.736-0, não concedeu o devido benefício de auxílio-acidente.
Salienta que, conforme dispõe o § 2o do artigo 86 da Lei 8.213/91, regulamentado
pelo § 2o do artigo 104 do Decreto no 3.048/99, o benefício de auxílio-acidente deve
ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro beneficio de
auxílio-doença previdenciário, compensados eventuais benefícios posteriores
concedidos em razão da mesma lesão, conforme artigo 104, § 6o do Decreto no
3.048/99, e ainda mais em se tratando das mesmas lesões reconhecidas pelo INSS,
conforme o laudo médico de perito do Instituto, de fls. 130, “Síndrome do manguito
rotador”, CID M 75-1, conforme trecho do laudo mencionado, e conforme laudo
pericial oficial, fls. 260. Destaca que o INSS deveria ter providenciado, em âmbito
administrativo, a avaliação física do segurado, para constatar a consolidação das
moléstias, desde seu primeiro benefício de auxílio-doença previdenciário (B 31),
mas preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando o segurado a postular a
intervenção jurisdicional. Salienta que não cabe ao intérprete distinguir o que a lei
não distingue, e, estando o apelante incapacitado parcial e permanentemente para o
trabalho, esta omissão não pode redundar em proveito para a autarquia, beneficiada
pela fixação de eventual termo inicial diferente daquele requerido, conforme ainda
jurisprudência do C. STJ mencionada no recurso de apelação. Em relação aos
honorários advocatícios, entende que o Juízo a quo restou contraditório ao inciso II
do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, quando for ilíquida
a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá
quando liquidado o julgado. Sustenta ainda que, conforme determina o novo Código
de Processo Civil, artigo 85, inciso I, nas causas em que for parte a Fazenda Pública,
os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido. Entende que a Súmula 111 do C. STJ, editada durante a vigência
do Código de Processo Civil de 1973, não tem mais aplicação no cálculo dos
honorários advocatícios nas lides previdenciárias, e que sua redação está em
contradição com a jurisprudência do próprio C. STJ, afrontando o Código de
Processo Civil de 2015 e o próprio Estatuto da OAB, na medida em que delimita a
base de cálculo dos honorários às parcelas devidas até a data da sentença, ignorando
todas as parcelas posteriores até data do trânsito em julgado ou, ainda, até o efetivo
cumprimento da sentença. Ressalta que inexiste na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comportando mais
aplicação o entendimento da referida Súmula, por ser incompatível com o Novo
Código de Processo Civil, conforme ainda jurisprudências do C. Tribunal de Justiça
de São Paulo, mencionadas no recurso. Discorre sobre a matéria debatida e as
questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
As contrarrazões do Instituto não foram apresentadas (fls.
418).
Houve interposição do recurso ex officio.
De rigor observar que, por V. Acórdão proferido por esta
Colenda Câmara (fls. 325/327), transitado em julgado (fls. 352), não foi conhecido
recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, relativo à r. decisão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
4
99/101, que declinou a competência para a Comarca de domicílio do segurado. De
rigor observar ainda que, por V. Acórdão proferido em conflito de competência (fls.
187/193), foi declarada a competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca
de Caçapava, para o processamento do feito.
Observo ainda que o autor juntou cópia de laudos periciais de
processo trabalhista, a fls. 273/292, 294/298, 300/303, além de cópia da r. sentença
proferida no processo (fls. 304/314).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso de apelação do autor é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como
montador de autos, ajudante de mecânico de manutenção e montador de motores
(conforme cópias da CTPS e do PPP, de fls. 24 e 31), junto à indústria
automobilística, que afetam os seus membros superiores (ombro direito, cotovelos,
mão direita) e membro inferior esquerdo (joelho), acarretando redução dos
movimentos das articulações dos membros superiores e inferiores, bem como, perda
de força nestes segmentos. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de
benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, e de conversão de benefício de auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) por Sindicato (fls. 36), sendo oportuno mencionar que o segurado
esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de
22/02/2016 a 29/11/2016, número de benefício NB 31 / 613.422.736-0 (fls. 39, 40,
125, 126, 127, 128, 206, 208), com diagnóstico de “Síndrome do manguito rotador
(laceração ou ruptura do manguito rotador ou supra-espinhoso)” (CID M 75-1, fls.
41, 129, 130, 209, 210). Consta pedido administrativo de benefício de auxílio-
acidente, a fls. 42.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 254/261), relatou
o experto que o autor narrou somente queixa atual de “Lesão no ombro direito” (fls.
254), mencionando o obreiro que “Refere dor no ombro direito a partir de 2010 de
modo insidioso e teve piora ao longo do tempo, então procurou médico, fez exames,
fisioterapia, usou remédios. Em 2010 fez ultrassom normal do ombro direito. Alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
5
que a partir de 2013 a dor era pior, voltou ao médico e refez as mesmas ações. Foi
optado por cirurgia feita em 03/2016 quando estava em aviso prévio da
empregadora. Fez mais fisioterapia. Atualmente refere ter dor somente se elevar o
ombro direito acima de 90 graus. Nega estar em tratamento. Nega acidentes. No
joelho esquerdo possui história de lesão de menisco que tratou com cirurgia em
10/2016 e diz ter ficado bem. Possui história de lesão em gatilho na mão direita
operada em 2007 que ficou bem. Nega outras patologias ou uso regular de
medicações” (fls. 254), não constando assim queixas do obreiro ao perito em relação
às demais patologias mencionadas na petição inicial.
Constatou o perito médico, em exame físico, que o obreiro se
apresentava “Sem calosidades nas mãos. Mãos e punhos com força e mobilidade
preservados, sem atrofias ou deformidades. Cicatriz cirúrgica na face palmar da
mão direita com bom aspecto. Ao exame do ombro direito há cicatrizes cirúrgicas,
abdução ativa e passiva normais, manobras de Near e Yokum positivas, membro
superior direito sem hipotrofia muscular, força preservada, sem outras alterações.
Ao exame dos membros inferiores a força está preservada, sem hipotrofia muscular,
sem sinais de encurtamento, joelhos com mobilidade preservada, com discreta
crepitação, sem calor ou edema, sem tendinites ao exame clínico, manobras para
lesões ativas dos meniscos negativas, ligamentos íntegros, sem sinais de
instabilidade articular, presença de diminutas cicatrizes de artroscopia no joelho
esquerdo. Pulsos presentes. Sem outros achados relevantes” (fls. 255).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que o nexo causal
restou caracterizado (fls. 256, 257, 260). Também em resposta a quesito, indagado
se “O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique
redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?” (fls. 260), esclareceu o perito
que “Sim, lesão no manguito rotador do ombro direito” (fls. 260), apresentando
sequelas que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual
(fls. 260), sendo a incapacidade parcial e permanente (fls. 258), esclarecendo ainda o
experto, também em respostas a quesitos, quanto à data de início da incapacidade,
que “Há incapacidade ao menos desde 02/2016. Baseado em exames” (fls. 258),
“(...) incapacidade comprovada ao menos desde 02/2016 através de exames” (fls.
257). Ainda em respostas a quesitos, esclareceu o experto que as lesões verificadas
se enquadram em alguma das situações discriminadas no anexo III do Decreto
3.048/99 (fls. 259), estando o autor com sua capacidade laborativa reduzida, porém,
não impedido de exercer a mesma atividade (fls. 258, 260).
O experto esclareceu ainda que existe nexo de causalidade
entre os males no ombro direito do autor e o trabalho desenvolvido (fls. 256),
relatando e concluindo o perito que “Ao avaliar o autor, nos joelhos e mãos não há
alterações relevantes no momento. No ombro direito apresentou ruptura no
manguito rotador que foi tratado cirurgicamente com melhora parcial. Mal não
curável. Há nexo causal laboral. Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que há incapacidade permanente e parcial ao trabalho devido
patologia do ombro direito, ou seja, não deve exercer atividades que exijam esforço
com peso acima de 5 kg ou movimentos com elevação do membro superior acima da
altura da cintura escapular” (fls. 256).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
6
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas no
ombro direito do obreiro, com redução da capacidade laborativa do autor para a
atividade habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro,
classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico
com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
perito. De rigor observar também que, apesar de constar cópias de laudos periciais
realizados em processo trabalhista (fls. 273/292, 294/298, 300/303), referidas
perícias não devem ser de todo consideradas, uma vez que realizadas sem a
participação e direito ao contraditório do INSS. Entretanto, mencionadas perícias,
válidas como documentos, também confirmam a existência de nexo causal (fls. 288,
300), corroborando a caracterização do nexo causal constatada pelo perito médico
oficial.
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente. Logo, sendo o déficit funcional do
autor parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente, como constou na r. sentença, por estarem preenchidos todos os
requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
7
29/07/2003).
De rigor observar ainda que, apesar do que consta no recurso
de apelação do autor, permanece mantido o termo inicial do benefício fixado na r.
sentença, que, na prática, é o mesmo requerido pelo obreiro (dia seguinte ao da
cessação do único benefício de auxílio-doença concedido, referente a mal em ombro
direito do obreiro, objeto do pedido, fls. 41, 129, 130, 209, 210), não constando a
concessão de outro benefício ao autor, e considerando-se ainda a data de início da
incapacidade laborativa apontada pelo perito (“02/2016”- fls. 257, 258).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-
doença previdenciário NB 31 / 613.422.736-0, alta médica (ocorrida aos 29/11/2016
fls. 126, 127, 206, 208, devendo assim fluir a partir de 30/11/2016), quando o
Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§
1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo mantido o abono
anual acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo
ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei
8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Com a comprovação da incapacidade, parcial e permanente, e
o nexo causal caracterizado entre a moléstia e a atuação profissional, é caso também
de conversão do auxílio-doença previdenciário NB 31 / 613.422.736-0 em seu
homônimo acidentário, benefício relativo à lesão de ombro direito (fls. 41, 129, 130,
209, 210), observando-se, entretanto, que não há repercussão econômica, uma vez
que o percentual não se altera com a modificação da nomenclatura, como também
constou na r. sentença (fls. 381).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
8
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002581-03.2016.8.26.0101 -Voto no 15.293
9
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, como requerido no recurso de apelação do autor, mas
prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”),
ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso voluntário do autor e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator